Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-03.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença improcedente. Manutenção. Análise correta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, conferindo à causa o desfecho adequado e necessário. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.